Tribunal: TJSP
Processo: 0018595-50.2025.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Contagem de Prazo para os Benefícios
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Agravo em execução. Pedido almejando a reforma da decisão que reconverteu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. Inviabilidade. Agravante que estava em regime aberto cumprindo saldo remanescente de condenações anteriores no montante de 2 anos, 2 meses e 19 dias, sobrevindo duas novas execuções (às penas de 1 ano e 3 meses no regime aberto, substituída por restritivas de

Ementa:
Agravo em execução. Pedido almejando a reforma da decisão que reconverteu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. Inviabilidade. Agravante que estava em regime aberto cumprindo saldo remanescente de condenações anteriores no montante de 2 anos, 2 meses e 19 dias, sobrevindo duas novas execuções (às penas de 1 ano e 3 meses no regime aberto, substituída por restritivas de direitos, e 1 ano e 2 meses no regime semiaberto, não substituída por pena alternativa), cujo total, somado nos moldes do art. 111 da LEP, perfez 4 anos, 7 meses e 19 dias, impondo-se o regime intermediário que, por sua vez, torna inconcebível a manutenção da reprimenda substitutiva. Independentemente da ordem cronológica em que foram impostas as reprimendas, não há que se falar em afronta a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o Tema Repetitivo no. 1106, vez que o critério a ser observado é a compatibilidade de cumprimento simultâneo. Precedentes. Reconversão irretorquível. Improvido.